Tribunal: TJDFT
Processo: 0734141-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734141-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAMES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO AVELAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAMES PEREIRA DA SILVA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos procedimento comum cível n.o 0712471-72.2023.8.07.0020, proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO AVELAR, em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, com a remessa dos autos ao contador judicial, nos seguintes termos (ID 205496453 dos autos originários): “Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais proposta por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO EDIFÍCIO AVELAR em desfavor de JAMES PEREIRA DA SILVA. Citada, a parte ré ofereceu contestação no ID 19361819. Preliminarmente, requereu a gratuidade de justiça. No mérito, reconheceu serem devidas as parcelas indicadas pela requerente, porém discordou dos valores apontados a título de reajuste. Diante disto, requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial e ofereceu proposta de acordo, porém, não aceita. Em especificação de provas, a parte autora informou não possuir mais provas a produzir (ID 201768884). A parte ré, por sua vez, requereu a produção de prova pericial, com a revisão dos valores cobrados, diante da alegada excessividade. (ID 204106029) É o relato necessário. DECIDO. Quanto ao pedido de remessa dos autos à Contadoria Judicial, o requerimento não merece provimento. Isso porque cabe à ré comprovar o alegado excesso, não devendo recair tal ônus sobre a Contadoria Judicial. Nesse sentido o entendimento do E. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. APELO DESPROVIDO. 1. Na dicção do art. 149 do Código de Processo Civil, a Contadoria Judicial consiste em órgão auxiliar da Justiça, não podendo ser utilizada como órgão consultivo das partes. Precedentes. 2. A remessa dos autos à Contadoria Judicial é uma faculdade e não uma obrigação do juiz, uma vez que referido órgão é auxiliar do Juízo e não das partes. O indeferimento do pedido deduzido de forma genérica pela parte assistida pela Defensoria Pública não configura cerceamento de defesa. 3. O processo somente deve ser encaminhado para a Contadoria se, após apresentados os cálculos da impugnação, houver divergência que não puder ser solucionada pelo Juízo. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1843118, 07060714220238070020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇAO DE EXCESSO A EXECUÇAO. REMESSA DOS AUTOS A CONTADORIA JUDICIAL. FACULDADE DO JULGADOR COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE. PROGRAMAS DE CÁLCULOS DISPONIVEIS AS PARTES GRATUITAMENTE NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. DECISAO MANTIDA. 1. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, e não das partes, não sendo obrigatória a remessa dos autos pelo magistrado a quo, quando este considera suficientes as provas de débito constantes dos autos. Inteligência do art. 524, § 2o, do CPC. Precedentes desta Corte. 2. O juiz é o destinatário das provas. Assim, ao negar o auxílio da contadoria, o Magistrado demonstrou que, à luz das provas dos autos, os elementos lá constantes são suficientes para se alcançar a quantia efetivamente devida, e, por isso, devem as partes aguardar a deliberação definitiva do juízo singular acerca de qual valor entende por correto para, a partir daí - e se houver interesse -, impugná-lo por meio de recurso próprio. 3. Ainda que seja direito do devedor ser executado pelo meio menos gravoso, esta garantia está adstrita aos meios de promoção da execução (art. 805 do CPC), o que não envolve a utilização da contadoria do juízo para esclarecer cálculos, os quais, a propósito, podem ser feitos por meio de variados programas e sistemas a disposição das partes na rede mundial de computadores (inclusive no portal de serviços deste Tribunal de Justiça) sem nenhum custo aos litigantes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1193099, 07081880820198070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 16/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos apostos) Assim sendo, INDEFIRO o pedido de remessa dos autos à contadoria, isto porque a Contadoria Judicial exerce exclusivo papel de auxiliar o Juízo, não se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Declaro saneador o feito. Intimem-se. Venham os autos conclusos para julgamento.”. Em suas razões recursais (ID 62987267), argumenta que apresentou contestação impugnando os valores cobrados, pois há valores elevados a título de reajuste. Defende que a apuração dos valores é medida necessária, sendo que os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos. Verbera que a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo. Alega que a parte agravante é beneficiária da justiça gratuita e tem direito ao apoio da Contadoria. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo indeferiu o pedido de produção de prova postulada pelo réu, consistente na remessa dos autos ao contador judicial, tendo determinado a conclusão dos autos para sentença. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Todavia, entendo que o recurso não deve ser conhecido. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à produção da prova postulada. No caso em comento, o juízo a quo indeferiu a remessa dos autos ao contador judicial e determinou a conclusão do feito para julgamento. Com efeito, referida questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção antecipada de prova pericial. II. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1236244, 07146629220198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Intimem-se e Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora